Tribunal: TJDFT
Processo: 0703370-51.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703370-51.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: VALDINEIDE NUNES FELIX, CAMILA CRISTINA NUNES FELIX D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL (réu) em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento c/c pedido de tutela de urgência, ajuizada por VALDINEIDE NUNES FELIX e CAMILA CRISTINA NUNES FELIX, concedeu a tutela de urgência, a fim de determinar ao réu que conceda o pagamento do benefício de pensão militar e, no mérito, julgou procedentes os pedidos, para condenar o réu, nos seguintes termos, in verbis (ID 39321133): "Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS (ID 129934322) e, em consequência, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos delineados na inicial e CONDENO o DISTRITO FEDERAL para: (I) incluir como beneficiárias do ex-militar BENAIA FÉLIX HERCULANO PEREIRA e, consequentemente, efetuar o pagamento do benefício das referidas pensões às autoras; (II) restituir os valores referentes ao benefício da pensão militar, tendo como termo inicial o dia 24/03/2017, como termo final a data da efetiva implementação do pagamento da pensão às autoras. Torno sem efeito a sentença proferida no ID 128582947. Deverá incidir a correção monetária pelo IPCA-e, desde o ajuizamento da ação e juros moratórios pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, consoante o artigo 1o- F da Lei no 9.494/1997 desde a citação, que serão apurados mediante cálculos aritméticos, devendo ser apresentados por meio de planilha atualizada no cumprimento de sentença. A partir de 09/12/2021, deve ser utilizada a SELIC (que engloba correção e juros de mora), por força do artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, que serão apurados mediante cálculos aritméticos, devendo as partes credoras trazer a planilha atualizada nos autos do cumprimento de sentença. Tendo em vista os requisitos referenciados nos incisos do artigo 85, §3o, do CPC, condeno o Distrito Federal em honorários advocatícios (sucumbência mínima), em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, que deverá ser apurado em cumprimento de sentença. Outrossim, RECONSIDERO a decisão de ID 119555786 e DEFIRO o pedido de Tutela de Urgência para DETERMINAR ao Distrito Federal, no prazo de 30 (trinta) dias, o pagamento de os benefícios referente às pensões militares as autoras beneficiárias, pelas razões expostas na fundamentação. Concedo a essa decisão força de mandado. Resolvido o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC." Em suas razões recursais (ID 39321139), o réu/apelante DISTRITO FEDERAL narra que a sentença recorrida se firmou no restabelecimento do pagamento de pensão a dependentes de militar excluído a bem da disciplina da Polícia Militar do DF. Alega que, no caso, não se trata de óbito do ex-servidor, porquanto o pedido de pagamento de pensão vem sendo deduzido pelas esposa e filha de ex-militar, que foi excluído da Corporação, a bem da disciplina. Defende que a regra veiculada no art. 20 da Lei n. 3.765/60, embora preveja a percepção de pensão militar, condiciona a fruição de tal benefício ao falecimento do militar, que tenha completado a estabilidade dos dez anos. Argumenta que tal dispositivo foi violado pela sentença, amparando-se na Lei n. 10.486/02. Destaca que a orientação das Turmas Cíveis desse e. TJDFT é no sentido da impossibilidade de se conceder a pensão prevista no art. 37 da Lei 10.486/02 considerando-se apenas a chamada morte ficta. Alega que a jurisprudência entende ser necessária a morte real do instituidor para a concessão do benefício, assim como seria necessário também que o militar que tenha sido excluído tenha seguido como contribuinte para a pensão até a data de sua morte. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos dos artigos 300 e 1.012, §1o, inc. V, do CPC. Ao final, requer a reforma da sentença de primeiro grau, para que seja julgado improcedente o pedido formulado pelas apeladas, com a inversão do ônus de sucumbência. Em contrarrazões de ID 39321153, as autoras/apeladas pugnam pelo indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ao apelo e, no mérito, pelo desprovimento do recurso. Relatados, decido. O artigo 1.012 do Código de Processo Civil estabelece que a apelação terá efeito suspensivo, exceto nas hipóteses descritas no seu parágrafo 1o, situações nas quais a sentença começa a produzir efeito logo após a sua publicação. Confira-se: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição.” No caso concreto, a sentença recorrida, ao julgar procedentes os pedidos da exordial, expressamente concedeu a tutela de urgência em favor das apeladas, a fim de determinar ao DISTRITO FEDERAL que conceda o pagamento do benefício da pensão militar. Assim, é indene de dúvidas que a sentença é dotada de efeitos imediatos, uma vez que se enquadra na hipótese do inciso V do artigo 1.012 do CPC. Nessa ordem de ideias, cabe a necessária ressalva de que, a despeito da ausência de efeito suspensivo automático, o § 2o do artigo 1.012 do CPC garante ao apelante a possibilidade de requerer tal efeito, caso demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Demais disso, nos termos do artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator apreciar o pedido de tutela provisória formulado no recurso. Por oportuno, destaca-se que a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão do efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, neste momento processual, não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Desse modo, neste exame prefacial da demanda, vislumbro a probabilidade do direito vindicado, bem como o perigo na demora. Como se vê, o ponto central da demanda consiste em avaliar se as apeladas reúnem todos os requisitos para o recebimento de pensão de militar excluído da PMDF a bem da disciplina, notadamente com fundamento no art. 36, §3o, no parágrafo único do 38 da Lei n.o 10.486/02 (resultado da conversão da MP 2.218/01) e no parágrafo único do art. 20 da Lei n.o 3.765/60, in verbis: Art. 38. O beneficiário a que se refere o item III do art. 37 poderá ser instituído a qualquer tempo, mediante declaração na conformidade com as regras constantes nesta Lei ou testamento feito de acordo com a lei civil, mas só gozará de direito à pensão militar se não houver beneficiário legítimo. Parágrafo único. Nas mesmas condições do caput, o militar contribuinte da pensão militar com mais de 10 (dez) anos de serviço, licenciado ou excluído a bem da disciplina, em virtude de ato da autoridade competente, deixará aos seus herdeiros a pensão militar correspondente, conforme as condições do art. 37. Art. 36. (VETADO) § 1o Os valores atualmente descontados a título de pensão militar vigorarão até 31 de dezembro de 2001. § 2o Para fins de aplicação do caput, será considerado como posto ou graduação do militar o correspondente ao soldo sobre o qual forem calculadas as suas contribuições. § 3o Fica assegurada aos atuais militares, mediante contribuição específica de 1,5% (um vírgula cinco por cento) do soldo ou quotas de soldo, a manutenção dos benefícios previstos na Lei no 3.765, de 1960, até 29 de dezembro de 2000. Poderá ocorrer a renúncia, em caráter irrevogável, ao disposto neste parágrafo, que deverá ser expressa até 31 de dezembro de 2002. Art 20. O oficial da ativa, da reserva remunerada ou reformado, contribuinte obrigatório da pensão militar, que perde pôsto e patente, deixará aos seus herdeiros a pensão militar correspondente ... Vetado. (Vide Lei no 5.160, de 1966) Parágrafo único. Nas mesmas condições, a praça contribuinte da pensão militar com mais de 10 (dez) anos de serviço, expulsa ou não relacionada como reservista por efeito de sentença ou em virtude de ato da autoridade competente, deixará aos seus herdeiros a pensão militar correspondente ... Vetado. De um lado, as apeladas defendem que existem apenas dois requisitos a serem cumpridos, os quais alegam estarem devidamente satisfeitos: “Impõe esclarecer que os únicos requisitos exigidos para a concessão da pensão correspondente, que são apenas dois, estão consignados de forma expressos, tanto no Art. 20, da Lei no 3.765/60, quanto no Art. 38 da Lei no 10.486/02, quais sejam, SER O OFICIAL DEMITIDO EM DECORRÊNCIA DA PERDA DO POSTO E PATENTE ou as Praças contribuintes da pensão militar com mais de 10 (dez) anos de serviço, EXCLUÍDAS MEDIANTE EXPULSÃO, não restando, assim, qualquer margem para interpretação diversa ou extensiva!” (ID 39321153, p. 22) De outro lado, o apelante DISTRITO FEDERAL argumenta que, em verdade, também o falecimento do militar seria requisito necessário para a concessão da pensão, o que não ocorreu no caso em apreço. Confira-se: “O d. Sentenciante deixou de atentar par ao fato de que Lei 10.486/2002, ao disciplinar a pensão por morte, o fez de forma a estabelecer que os herdeiros para fins previdenciários do militar excluído da Corporação que tenha seguido contribuindo poderão também fazer jus à pensão. Repita-se: pensão por morte. Ora, Excelências, é mais que sabido que não existe herdeiro de pessoa viva. (...) A decisão do Juiz de piso destoa completamente da orientação das Turmas do Tribunal local que têm reiteradamente ressaltado a impossibilidade de se conceder a pensão prevista no art 37 da Lei 10486/02 considerando-se apenas a chamada morte ficta. Para nossa Corte é necessária a morte real do instituidor. É necessário também que o militar que tenha sido excluído tenha seguido contribuinte para a pensão até a data de sua morte.” (ID 39321139 - páginas 3 a 6) De fato, neste primeiro exame dos autos, a redação do artigo 20 da Lei n. 3.765/60, bem como do art. 38 da Lei n. 10.486/02, indica que a pensão controvertida nos autos é destinada aos “herdeiros”, o que implica a ocorrência de morte real (não ficta) do militar expulso da Corporação a bem da disciplina. Nesse sentido, colhem-se julgados deste Tribunal, inclusive, da C. 4a Turma Cível: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO A DEPENDENTE MILITAR EXPULSO DA CORPORAÇÃO. MORTE FICTA. FATO GERADOR. MORTE DE FATO DO MILITAR. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS EM FOLHA. ILEGITIMIDADE DOS AUTORES. 1. Segundo interpretação das Leis no 3.765/60 e 10.486/02, o benefício de pensão de ex-militar que foi expulso da corporação é devido aos herdeiros somente após a sua morte, desde que contribuinte da referida pensão com mais de 10 anos de serviço, e observadas as condições estabelecidas no artigo 37 da Lei 10.486/02. 2. A legitimidade para requerer a devolução dos valores descontados em folha de pagamento, referentes à pensão militar adicional, é do ex-militar. 3.Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1258863, 00331448020168070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no PJe: 3/7/2020, g.n.) DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL MILITAR EXPULSO DA CORPORAÇÃO. EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA. LEI N. 3.765/1960 E LEI 10.486/2002. CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DE 1,5% APÓS A EXCLUSÃO DO MILITAR. NECESSIDADE DE PAGAMENTO. CONTRIBUIÇÃO FICTA. IMPOSSIBILIDADE. MORTE REAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.O militar excluído pode continuar como contribuinte da pensão militar, a partir da data da exclusão, desde que efetue o pagamento da respectiva contribuição (§ 3o do art. 36 da Lei n. 10.486/02 e o art. 2o da Lei n. 3765/60) e tenha optado até 5/9/2001 continuar naquele regime. 2.Os requisitos para percepção da pensão por morte estão descritos nas Leis 3.765/1960 e Lei 10.486/2002, quais sejam: mais de 10 (dez) anos de serviço, existência de herdeiro habilitado, contribuição após a expulsão e morte real. 3. Não há como reconhecer o direito alegado pelo autor ao pretenso benefício, pois, caso contrário, estar-se-ia instituindo benefício previdenciário mediante contribuição ficta e sem morte real, o que é vedado expressamente. 4.Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1240170, 07063507320198070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 4/4/2020, g.n.) Assim, tendo em vista que, a princípio, as apeladas não cumpriram todos os requisitos para a concessão da pensão vindicada (notadamente, a morte real do ex-militar), resta demonstrada a probabilidade do direito do apelante. Noutro giro, no que concerne ao perigo da demora, tal pressuposto também se mostra presente, em razão da concessão da tutela de urgência pelo Juízo a quo atinente ao pagamento do benefício de pensão militar às apeladas. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso até ulterior exame do mérito recursal. Por fim, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, para elaboração de parecer nesta instância. Após, voltem os autos conclusos para julgamento de mérito do recurso. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 21 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora